Tribunal: STJ
Processo: 3000445-66.2024.8.06.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157412 - CE(2026/0023264-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PAULO DE TARSO CAVALCANTE ASFOR JUNIOR - CE015603
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA DE ALENCAR RODRIGUES
ADVOGADOS
: STÊNIO ROLIM DE OLIVEIRA - CE017880
JOSÉ JEFFERSON CAMPOS DE SANTANA - CE020824
CLÁUDIO IARONKA JÚNIOR - CE032195
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DE
PARTE.
ANÁLISE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, confirmou a legitimidade passiva
do Estado.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56890652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 57099c5c-426a-4c0c-82fa-d76d5b1751d4

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 57099c5c-426a-4c0c-82fa-d76d5b1751d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157412 - CE(2026/0023264-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PAULO DE TARSO CAVALCANTE ASFOR JUNIOR - CE015603
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA DE ALENCAR RODRIGUES
ADVOGADOS
: STÊNIO ROLIM DE OLIVEIRA - CE017880
JOSÉ JEFFERSON CAMPOS DE SANTANA - CE020824
CLÁUDIO IARONKA JÚNIOR - CE032195
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DE
PARTE.
ANÁLISE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, confirmou a legitimidade passiva
do Estado.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO
CEARÁ que desafia decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls.
que
476/481,
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento, com base nos seguintes fundamentos: (I) ausência de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC e (II) incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55993183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:16
Código de Controle do Documento: 49c92469-4734-4227-8b22-feefa58f1053

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta
que permanece a violação do
do
bem como que não se trata de
art. 1.022
CPC/2015,
reexame de fatos e de provas.
Ao final, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls.
com pedido de aplicação da
494/513,
multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no recurso especial
obstaculizado, a parte recorrente apontou violação dos arts. 485, VI, 489, § 1o, IV
e 1.022, II, do CPC, aduzindo, preliminarmente, a nulidade do julgado por ausência de
fundamentação e por negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, defende
ilegitimidade passiva
.
ad causam
Em relação à alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do
CPC, cumpre destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA55993183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:16
Código de Controle do Documento: 49c92469-4734-4227-8b22-feefa58f1053

INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel.
REsp 1.816.457/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão,
improvido. (AgInt no
Relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.084.089/RO,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
12/9/2022,
15/9/2022.

No caso, o Tribunal de origem decidiu integralmente a
controvérsia nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
238/252
A demanda versa sobre Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e
Morais objetivando recompensar parte dos prejuízos sofridos pela autora,
tanto economicamente como intelectivamente, à custa de acidente de trânsito
que ocasionou o falecimento de seu genitor.
[...]
Primeiramente, ressai evidente que não prospera a preliminar de ilegitimidade
do Estado do Ceará para responder à presente demanda. Em outras
ad causam
palavras, o ente estatal afirma que a pretensão autoral não merece
prosperar, ante a sua ilegitimidade passiva, visto que o Departamento
Estadual de Trânsito (DETRAN) é autarquia que deve zelar pela
segurança, fiscalização e manutenção das estradas e rodovias, incluindo a
sinalização das vias. Ocorre que, embora o ente autárquico tenha tais
atribuições, o Estado possui responsabilidade subsidiária, tendo o dever
de prezar pelas condições de segurança e integridade dos passageiros,
condutores e transeuntes, bem como atuar na conservação das vias
.
públicas, a fim de assegurar a eficiência e utilidade do serviço público
Partindo desse viés, incontestável que o Estado do Ceará é parte legítima para
integrar o polo passivo da lide, revelando-se evidente a sua pertinência.
[...]
Documento eletrônico VDA55993183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:16
Código de Controle do Documento: 49c92469-4734-4227-8b22-feefa58f1053

Desse modo, com esteio da jurisprudência dos tribunais superiores, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Ceará.
[...]
No caso concreto, relatou a parte autora, ora apelada, que o Ente público, ao
deixar de fiscalizar a sinalização da rodovia CE-561, deu causa ao acidente
que vitimou o seu genitor. Pressupondo esse cenário, em que o Estado pratica
uma omissão, deverá ser aplicada a teoria da culpa do serviço, também
denominada teoria da falta do serviço (culpa anônima, impessoal ou do
serviço), ocasião em que há responsabilidade subjetiva, independentemente de
previsão normativa.
[...]
Observa-se que o ente público recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC, não demonstrando
efetivamente qualquer empecilho aos fatos alegados pela apelada, sequer
apta a comprovar possíveis causas da ocorrência
produzindo prova pericial
do infortúnio, limitando-se apenas às alegações de culpa exclusiva de
e falta de provas.
terceiro/vítima
No que tange à alegação de que não há provas suficientes que atestem o
.
dever do Estado do Ceará, entendo que não merece guarida
[...]
Logo, conclui-se que, pela dinâmica dos fatos, respaldado nas provas
documentais e testemunhais, a ausência do dever de fiscalização pelo Estado
do Ceará que, ao deixar de conservar e fiscalizar a via, permitiu a
prestação de um serviço público inadequado e não tomou as devidas
, comportamento determinante para a ocorrência do acidente
precauções legais
que ceifou a vida de Osvaldo Rodrigues de Sales.
(Grifos acrescidos)

Assim, uma vez que o Tribunal
confirmou a legitimidade do
a quo
ente estatal e delineou os pontos referentes à responsabilidade civil do Estado, inexiste
omissão a sanar.
Ademais, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de infirmar a
legitimidade reconhecida no acórdão recorrido, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7
desta Corte, porquanto seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos para
tal.
A propósito do tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
C/C
E MORAIS JULGADA PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022
DO

NÃO
CONFIGURADA.
REVISÃO
DAS

CPC/2015
Documento eletrônico VDA55993183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:16
Código de Controle do Documento: 49c92469-4734-4227-8b22-feefa58f1053

CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido -
acerca da legitimidade passiva da recorrente, da comprovação da ocorrência
dos danos materiais e morais indenizáveis, bem como de seu valor - ensejaria
o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada no
âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp 2768634/GO,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de
) (Grifos acrescidos).
8/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a legitimidade passiva ad causam
do agravante.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1904842/RJ,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
2/8/2022,
15/8/2022.

No tocante ao pleito da parte agravada, o mero inconformismo com
a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada
a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do
Colegiado, como no caso em análise, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:16
Código de Controle do Documento: 49c92469-4734-4227-8b22-feefa58f1053

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.157.412 / CE
Número Registro: 2026/0023264-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30004456620248060071
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PAULO DE TARSO CAVALCANTE ASFOR JUNIOR - CE015603
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA DE ALENCAR RODRIGUES
ADVOGADOS : STÊNIO ROLIM DE OLIVEIRA - CE017880
JOSÉ JEFFERSON CAMPOS DE SANTANA - CE020824
CLÁUDIO IARONKA JÚNIOR - CE032195
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PAULO DE TARSO CAVALCANTE ASFOR JUNIOR - CE015603
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA DE ALENCAR RODRIGUES
ADVOGADOS : STÊNIO ROLIM DE OLIVEIRA - CE017880
JOSÉ JEFFERSON CAMPOS DE SANTANA - CE020824
CLÁUDIO IARONKA JÚNIOR - CE032195
Documento eletrônico VDA56866607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:32
Código de Controle do Documento: 75763651-5a1d-44a6-a80b-8b5687682c00

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:32
Código de Controle do Documento: 75763651-5a1d-44a6-a80b-8b5687682c00